Tribunal: CARF
Processo: 10865.905407/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.905407/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.403–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
NEWTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RESSARCIMENTO. GLOSA DE SALDO CREDOR. UTILIZAÇÃO EM
PERÍODO ANTERIOR.
Deve ser excluído o saldo credor reconhecido e utilizado no processo no
10865.902704/2008-68.
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905407/2009-55
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.403 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.905407/2009-55

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 143/144, contra o Despacho Decisório
eletrônico da DRF/LIMEIRA/SP, no. 834777201, fl. 133, que homologou parcialmente a
compensação declarada no Perdcomp no 28469.42740.300905.1.3.01-0409, por
insuficiência do crédito reconhecido neste Perdcomp para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, em razão de glosa de créditos considerados
indevido e utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento
em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
Perdcomp.
Cientificada do despacho decisório, em 18/05/2009, fl. 142, a interessada apresentou, em
17/06/2009, manifestação de inconformidade, fls. 143/144, alegando que:
“Trata-se o presente de ressarcimento de IPI decorrente de apuração do crédito no 1°
trimestre de 2005, resultando um crédito de R$ 60.859,95 lançado como estorno no
livro RAIPI no mês de setembro de 2005 juntamente com o 2° trimestre de 2005 com o
valor de R$ 62.146,57 resultando no total de R$ 123.006,52 conforme folha 28 do
RAIPI.
Para sua surpresa a fiscalização não reconheceu apenas o crédito das notas fiscais
alegando ser optante pelo simples, glozando os créditos de 50%, sendo que conforme
pesquisa no site da Receita Federal no sitio do Simples Nacional as mesmas não
constam como optante pelo simples na época dos créditos, conforme pesquisas
anexas. E ainda alegou que estabelecimentos emitentes de notas fiscais não
cadastrados no CNPJ mais conforme pesquisa no site da Receita Federal os mesmos
estão ativos e cadastrados na pesquisa de situação cadastral. Estamos anexando
somente 1 caso de cada para exemplos pelo motivo de ser muitos fornecedores, mais
todos estão na mesma situação, cadastrados no CNPJ e não optante pelo simples
nacional na época das compras.
DO PEDIDO
Desta forma e pelo exposto, demonstrada a improcedência da fiscalização, requer que
seja dado provimento ao presente Recurso.”
A DRJ em Salvador/BA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 15-038.691 a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO. AQUISIÇÕES DE OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de produtos de empresas optantes pelo Simples não ensejarão, aos
adquirentes, direito a escrituração ou a fruição de créditos do imposto.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MENOR SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre em que se originou o saldo a ressarcir e o período de apuração anterior ao
da transmissão do pedido.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.403 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.905407/2009-55

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, que: 1) o saldo credor do
período anterior (R$40.042,40), excluído por já ter sido utilizado no processo no
10865.902704/2008-68, foi restabelecido quando da manifestação de inconformidade
apresentada naquele processo; 2) é possível a tomada de créditos de optantes do SIMPLES não
contribuinte do IPI (comerciantes atacadistas).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre dois pontos: 1) da utilização
ou não do saldo credor de R$40.042,40 em face da sua utilização no processo no
10865.902704/2008-68; e 2) da possibilidade de tomada de créditos de optantes do SIMPLES
não contribuinte do IPI (comerciantes atacadistas).

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.403 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.905407/2009-55

Da utilização de saldo credor em período anterior
A Recorrente afirma o seguinte:

Consta da decisão da DRJ a seguinte informação sobre este tópico:
(ii) Saldo Credor do Período Anterior:
Neste caso, o crédito do período anterior, no valor de R$ 40.042,40, considerado pelo
Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) na apuração do crédito
ressarsível do 1o trimestre de 2005, conforme “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL”, fl. 135, será excluído por já ter sido reconhecido e
utilizado no processo no 10865.902704/2008-68, relativo ao 4o trimestre de 2004,
conforme julgamento da DRJ/RPO, Acórdão no 14-26.611, de 28/10/2009.
Percebe-se que a Recorrente pleiteia a utilização do crédito no valor de
R$40.042,40 no presente processo, mas como ela mesma afirma em suas alegações, o referido
crédito foi reconhecido e utilizado no processo no 10865.902704/2008-68. Portanto, não que se
falar em utilização novamente deste crédito.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Tomada de créditos de notas fiscais emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES
A Recorrente afirma que as empresas que adquirem matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem de fornecedores optantes pelo SIMPLES não possuem
direito à tomada de créditos nos termos do art. 166 c/c 117 do RIPI. Entretanto, alega que nem
todas as aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES estão vedadas ao aproveitamento deste
crédito, tal qual o comerciante atacadista por não ser contribuinte do IPI nos termos do art. 165
do RIPI.
Entendo que a Recorrente fez uma confusão no seu posicionamento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.403 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.905407/2009-55

Vejamos, inicialmente, o que dispõe o §5o do art. 5o da Lei no 9.317/1996, que
instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim
a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
Destaque-se ainda que o RIPI/2002, por intermédio do seu art. 166, também
estabeleceu a impossibilidade de aproveitamento de créditos quando da aquisição de insumos
de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que
trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e
ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Portanto, diante do preconizado na legislação que rege o sistema de tributação
simplificado (SIMPLES) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), verifica-se a
impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI derivados de notas fiscais de matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagens emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES.
Estamos diante de um Pedido de Ressarcimento de IPI na qual houve glosa de
créditos deste tributo derivado de notas fiscais emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.
Ou seja, não procede a alegação da Recorrente de que cabe a tomada de crédito relativo a
aquisições de comerciante atacadista não contribuinte, nos termos do art. 165 do RIPI,
justamente pela expressa vedação nos casos de aquisições de MP, PI e ME junto a empresas
optantes pelo SIMPLES conforme exposto linhas acima. O que o art. 165 permite é a utilização
de créditos relativos a aquisições de empresas não contribuintes nas hipóteses em que estas não
estejam enquadradas na vedação do art. 166 do RIPI c/c o §5o, do art. 5o da Lei no 9.317/96.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.403 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10865.905407/2009-55

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital